Tribunal: TJMT
Processo: 1009202-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009202-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JEFFERSON APARECIDO POZZA FÁVARO e Outros
PACIENTE
GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, por negar-lhe a prisão domiciliar, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000009-39.2019.811.0014 (SEEU), em que cumpre a pena unificada de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de duas condenações pelo crime de tráfico de entorpecentes.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o firmatário do remédio heroico assevera que o paciente está inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), pois é portador de doenças respiratórias crônicas [bronquite e asma], faz uso contínuo de medicação específica e, no tempo em que está preso, já sofreu três crises asmáticas, tudo a indicar sua maior vulnerabilidade diante da pandemia, o que, nos termos do art. 117, inc. II, da Lei n.o 7.210/84, da decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 e da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, enseja a sua colocação em regime domiciliar; ressaltando, outrossim, que a fundamentação despendida na negativa do d. magistrado singular ao indeferir o pleito defensivo, vai de encontro com as normas de regência da matéria e a com a realidade vivenciada dentro do sistema penitenciário de Primavera do Leste/MT.
Em abono à tese, afirma que, contrariamente ao afirmado no decisum, já foram confirmados 04 (quatro) casos de infecção pelo coronavírus na cidade de Primavera do Leste/MT, conforme consta no boletim n.o 38, de 15/04/2020, emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, a robustecer a necessidade de concessão da benesse almejada, mesmo porque o estado de saúde do paciente inspira cuidados que não lhe podem ser oportunizados dentro da unidade prisional.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, da decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio na ADPF 347 e do art. 117, inc. II da LEP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40523472 ao ID 40523478.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, sabe-se que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída pelo nobre causídico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Com efeito, embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no art. 117 da LEP abarque somente os recuperandos que cumprem pena em regime aberto, o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, mesmo no caso de regime prisional mais severo ou prisão provisória, de maneira excepcional, desde que haja “comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (...)” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019); é possível a custódia domiciliar aos apenados.
Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, atento à declaração pública pela Organização Mundial da Saúde de pandemia do novo coronavírus, editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.o 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, inclusive, com orientação para reavaliação das prisões provisórias e flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Todavia, isso não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho reiteradamente me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
À vista disso, extrai-se de uma análise perfunctória dos autos eletrônicos que o paciente cumpre a pena total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, decorrente de duas condenações definitivas pelo crime de tráfico de drogas, tendo o d. juízo singular lhe negado a prisão domiciliar por entender que não se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação n.o 62/2020-CNJ, tampouco na Lei de Execução Penal, destacando, ainda, que o estabelecimento prisional em que se encontra recolhido está adotando todas as medidas sanitárias estabelecidas pelas autoridade competentes, tal como consta na Nota Técnica Orientativa n.o 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT.
Outrossim, a d. autoridade judiciária destacou que até o momento, não foram registrados casos de contaminação pelo COVID-19 dentro das unidades carcerárias da Comarca de Primavera do Leste/MT, a afastar a possibilidade de concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 117, inc. II, da LEP, bem assim daquela prevista na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, acrescentando, enfim, que “a simples alegação de que o reeducando poderá ser contaminado caso permaneça preso, não é suficiente para que sua prisão seja revogada” (ID 40523475).
Portanto, à primeira vista, não constato flagrante ilegalidade no pronunciamento judicial, porquanto não se revela de todo absurdo ou desprovido de fundamentação, ao revés, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos que indicam não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir aparentemente coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Em sendo assim, não comprovado de plano e de forma indubitável a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco que a impossibilidade de receber o tratamento médico adequado ao seu quadro clínico no próprio estabelecimento prisional, não há como infirmar de súbito a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar, no caso, não atende ao disposto no art. 117 da LEP nem sequer à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois a mera alegação de que está acometido de doença respiratória crônica, embora supostamente o enquadre no grupo de risco de contágio do novo coronavírus, não é suficiente para justificar a prisão domiciliar, máxime porque cumpre pena em regime fechado.
Ressalto, nesse aspecto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo Covid-19, todavia, entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.
É de conhecimento desse Relator que diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Exatamente por isso é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois não restou demonstrada à primeira vista a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional, por conta de fundado risco à sua saúde.
Por conseqüência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GABRIEL FELIPE DE JESUS REIS CRUZ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator